Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706099-37.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI, STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A APELADO: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A, 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte autora, STD – SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S.A, para efetuar o recolhimento dos emolumentos relativos à averbação realizada na matrícula do imóvel, conforme solicitado no ofício de ID 72219941. Após, aguarde-se o julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator